Tribunal: STJ
Processo: 0305771-37.2014.8.24.0005
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2356267 - SC(2023/0143674-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: MÁRCIO ROBERTO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: JOSÉ AUGUSTO DA ROSA VALLE MACHADO - RS049502
LUÍS GUILHERME DA SILVA BRAGA - SP266385
VANESSA DE OLIVEIRA BRAGA - SC065496
ETHIANE PUGSLEY DALMAZ - PR065496
EMBARGADO
: MERC SUL PARTICIPAÇÕES LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO VINICIOS FIDENCIO - SC032543
GLEICE VIEGAS MENEZES FIDENCIO - SC063350
ALEX EFERSON BUENO - SC029518
INTERES.
: M.G. GESTAO DE NEGOCIOS LTDA
INTERES.
: ORGANIZACOES MARCIO SANTOS LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ.
PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO APENAS PARA AFASTAR A
MULTA DO
§ 2o, DO CPC. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
ART. 1.026,
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual se devia
pronunciar o órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes, bem
como corrigir erro material (
. É inadmissível a sua
CPC/2015, art. 1.022)
oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na
decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da
lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
07/04/2026
13/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55883921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/04/2026 20:46:46
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 5789f171-4b6c-4f95-af3f-692066eb6df4

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55883921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/04/2026 20:46:46
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 5789f171-4b6c-4f95-af3f-692066eb6df4

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2356267 - SC(2023/0143674-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: MÁRCIO ROBERTO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: JOSÉ AUGUSTO DA ROSA VALLE MACHADO - RS049502
LUÍS GUILHERME DA SILVA BRAGA - SP266385
VANESSA DE OLIVEIRA BRAGA - SC065496
ETHIANE PUGSLEY DALMAZ - PR065496
EMBARGADO
: MERC SUL PARTICIPAÇÕES LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO VINICIOS FIDENCIO - SC032543
GLEICE VIEGAS MENEZES FIDENCIO - SC063350
ALEX EFERSON BUENO - SC029518
INTERES.
: M.G. GESTAO DE NEGOCIOS LTDA
INTERES.
: ORGANIZACOES MARCIO SANTOS LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ.
PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO APENAS PARA AFASTAR A
MULTA DO
§ 2o, DO CPC. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
ART. 1.026,
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual se devia
pronunciar o órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes, bem
como corrigir erro material (
. É inadmissível a sua
CPC/2015, art. 1.022)
oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na
decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da
lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de
opostos por MÁRCIO ROBERTO DOS
embargos de declaração
SANTOS contra acórdão da Quarta Turma que

conheceu do agravo para dar parcial
provimento ao recurso especial, apenas para afastar a multa prevista no
§ 2o, do
art. 1.026,
, nos termos da seguinte ementa (e-STJ, fls.
):
CPC
1.276/1.277

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE.
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA.
INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ. CONCLUSÃO PELA EXISTÊNCIA DE
ESBULHO NA POSSE EXERCIDA PELO AUTOR. INCIDÊNCIA DA
Documento eletrônico VDA55360310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:27
Código de Controle do Documento: c8194e0e-88da-4a8e-b6a2-d64f5788682f

DISCUSSÃO SOBRE O DOMÍNIO. EXCEÇÃO. FATO
SÚMULA 7/STJ.
NOVO ALEGADO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARREMATAÇÃO
DO BEM LITIGIOSO POR TERCEIRO. AQUISIÇÃO DE PROPRIEDADE
POR TERCEIRO QUE NÃO RETIRA A LEGITIMIDADE ATIVA DO
ANTIGO POSSUIDOR. VIOLAÇÃO DO § 2o, DO
CPC.
ART. 1.026,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTUITO DE PREQUESTIONAMENTO.
MULTA AFASTADA. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. 'Conforme jurisprudência desta Corte Superior, o exame das condições da
ação, aí incluída a legitimidade para a causa, deve ser aferida com base na
teoria da asserção (em abstrato), isto é, à luz das afirmações deduzidas na
petição
inicial.
Incidência
da
'
(AgInt
no

Súmula
83/STJ
Relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma,
AREsp n. 2.106.615/PR,
julgado em
DJe de
.
28/11/2022,
2/12/2022)
2. No caso, a arrematação do imóvel por terceiro no decorrer da lide não
afasta a legitimidade ativa da parte recorrida, nem importa na extinção do
processo, por perda de objeto, diante da manifestação expressa do
arrematante no sentido de que possui interesse em ver mantido e cumprido o
comando judicial exarado no processo.
3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a ação
possessória não é a via adequada para discutir o domínio do bem objeto da
controvérsia.
4. A reforma do julgado, quanto à demonstração da posse e do esbulho,
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência
inviável no âmbito estreito do recurso especial, a teor do disposto na Súmula
7do STJ.
5. A oposição de embargos de declaração com nítido propósito de
prequestionamento não possui caráter protelatório.
6. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial,
apenas para afastar a incidência da multa prevista no
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC."

O embargante sustenta que o desfecho do acórdão embargado encerra uma
contradição lógica entre o reconhecimento de uma vitória parcial e a manutenção de uma
penalidade financeira total, bem como uma omissão jurídica quanto à aplicação do
do
art. 86
CPC, devendo ser aplicada a sucumbência recíproca. Subsidiariamente, requer seja afastada a
majoração dos honorários recursais efetuada pelo TJ-SC.
A embargada não apresentou impugnação (e-STJ, fl. 1.298).
É o relatório.

VOTO
Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
art. 1.022). É inadmissível a sua
CPC/2015,
oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada,
já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
Na hipótese, o acórdão embargado conheceu do agravo para dar parcial provimento
ao recurso especial, apenas para afastar a multa por embargos protelatórios imposta pelo
Tribunal de origem (art. 1.026, § 2o, do CPC).
Documento eletrônico VDA55360310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:27
Código de Controle do Documento: c8194e0e-88da-4a8e-b6a2-d64f5788682f

O recorrente, ora embargante, réu na ação de reintegração de posse, foi
integralmente sucumbente na lide. Seu êxito mínimo, apenas para afastar multa processual, não
tem repercussão nos ônus sucumbenciais, devendo ser aplicado o
parágrafo único, do
art. 86,
CPC:
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão
Art. 86.
proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.
. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o
Parágrafo único
outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.
Do mesmo modo, não merece acolhimento o pedido subsidiário para que seja
afastada a majoração dos honorários recursais efetuada pelo TJ-SC, considerando que na
apelação o
rgante foi integralmente sucumbente.
recorrente/emba
Não há, portanto, omissão ou contradição a ser sanada.
Ante o exposto,
.
rejeitam-se os embargos declaratórios
É o voto.
Documento eletrônico VDA55360310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:27
Código de Controle do Documento: c8194e0e-88da-4a8e-b6a2-d64f5788682f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.356.267 / SC
Número Registro: 2023/0143674-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03057713720148240005 3057713720148240005
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MÁRCIO ROBERTO DOS SANTOS
ADVOGADOS : JOSÉ AUGUSTO DA ROSA VALLE MACHADO - RS049502
LUÍS GUILHERME DA SILVA BRAGA - SP266385
VANESSA DE OLIVEIRA BRAGA - SC065496
ETHIANE PUGSLEY DALMAZ - PR065496
AGRAVADO
: MERC SUL PARTICIPAÇÕES LTDA
ADVOGADOS : ALEX EFERSON BUENO - SC029518
RODRIGO VINICIOS FIDENCIO - SC032543
GLEICE VIEGAS MENEZES FIDENCIO - SC063350
INTERES.
: M.G. GESTAO DE NEGOCIOS LTDA
INTERES.
: ORGANIZACOES MARCIO SANTOS LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MÁRCIO ROBERTO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: JOSÉ AUGUSTO DA ROSA VALLE MACHADO - RS049502
Documento eletrônico VDA55855380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:02:27
Código de Controle do Documento: d499c20f-75e5-426f-9241-7832e1770e47

LUÍS GUILHERME DA SILVA BRAGA - SP266385
VANESSA DE OLIVEIRA BRAGA - SC065496
ETHIANE PUGSLEY DALMAZ - PR065496
EMBARGADO : MERC SUL PARTICIPAÇÕES LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO VINICIOS FIDENCIO - SC032543
GLEICE VIEGAS MENEZES FIDENCIO - SC063350
ALEX EFERSON BUENO - SC029518
INTERES.
: M.G. GESTAO DE NEGOCIOS LTDA
INTERES.
: ORGANIZACOES MARCIO SANTOS LTDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/04/2026
13/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55855380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:02:27
Código de Controle do Documento: d499c20f-75e5-426f-9241-7832e1770e47